Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O VÍCIO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Para efeitos de concessão de tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

2. Em se tratando de negócio jurídico celebrado por pessoas capazes, a exemplo do acordo celebrado entre o agravante e o agravado, homologado judicialmente, presume-se que a vontade das partes transigentes foi manifestada de forma livre e consciente.

3. Não se mostra possível o reconhecimento da existência de vício de consentimento com base em mera presunção de prejuízo decorrente do negócio jurídico celebrado pelas partes.

3.1. Muito embora não seja exigida a comprovação cabal do direito, para fins de concessão da tutela de urgência, faz-se necessário que a tese defendida pela parte autora esteja amparada em elementos mínimos de prova, tanto em relação aos aspectos fáticos quanto sob a ótica jurídica.

3.2. Tendo em vista que os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem, com a finalidade de demonstrar a coação alegada pela parte agravante, ainda se mostram incipientes e sem o condão de evidenciar a probabilidade do direito vindicado na inicial, mostra-se inviabilizada a suspensão da eficácia do acordo homologado judicialmente.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.